Tribunal: TJSP
Processo: 1005401-03.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Contrato administrativo – Rescisão unilateral pela Fazenda Pública – Admissibilidade – Culpa da contratada, que deixou de cumprir as obrigações contratuais – Inadimplemento – Ato administrativo mantido – Decisão bem fundamentada – Perícia que se mostrou objetiva, clara, minuciosa – Prova que serviu para embasar decisão de primeiro grau – Existência de inúmeros documentos, principalmente

Ementa:
Contrato administrativo – Rescisão unilateral pela Fazenda Pública – Admissibilidade – Culpa da contratada, que deixou de cumprir as obrigações contratuais – Inadimplemento – Ato administrativo mantido – Decisão bem fundamentada – Perícia que se mostrou objetiva, clara, minuciosa – Prova que serviu para embasar decisão de primeiro grau – Existência de inúmeros documentos, principalmente atas de reunião que mostram a falta de planejamento da contratada e a paralisação indevida das obras – Autor que tinha conhecimento de que não haveria interrupção da navegação no local da obra e deveria se adequar, mesmo que fosse necessário adquirir novos equipamentos, a sua expensa – Ausência de comprovação de execução de parte das obras, para que pudesse ser indenizado – Decisão mantida – Recurso improvido.